Tribunal: TJSP
Processo: 1005346-12.2016.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Indenização securitária. Seguro habitacional. Pedido de sobrestamento da ação até o julgamento do Recurso Extraordinário no 827.966/PR, no qual foi reconhecida a repercussão geral. Repercussão geral que por si só não enseja a suspensão das ações que versam sobre o tema. Suspensão das ações que ainda não foi objeto de apreciação pelo STF. Alegados vícios construtivos. Prova pericial realizada que

Ementa:
Indenização securitária. Seguro habitacional. Pedido de sobrestamento da ação até o julgamento do Recurso Extraordinário no 827.966/PR, no qual foi reconhecida a repercussão geral. Repercussão geral que por si só não enseja a suspensão das ações que versam sobre o tema. Suspensão das ações que ainda não foi objeto de apreciação pelo STF. Alegados vícios construtivos. Prova pericial realizada que não evidenciou sua existência. Laudo que não constatou a ocorrência de danos progressivos nos imóveis (págs. 868/980). Sentença de improcedência mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual concedida aos Autores. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000905571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1005346-12.2016.8.26.0047, da Comarca Assis, em que são apelantes ADÃO
MARIANO (JUSTIÇA GRATUITA), ADAUTO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA),
CARMELINO JOSE COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), DORIVAL FRANCO DE
PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA) e WALDOMIRO COLETTI, é apelado SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005346-12.2016.8.26.0047
Voto no 26.498
Apelação Cível No 1005346-12.2016.8.26.0047 Comarca: Assis
Apelantes: Adão Mariano, Adauto Lopes, Carmelino Jose Coelho, Dorival Franco de
Paiva e Waldomiro Coletti
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz sentenciante: Adilson Russo de Moraes
Voto no 26.498
Indenização securitária. Seguro habitacional. Pedido de
sobrestamento da ação até o julgamento do Recurso
Extraordinário no 827.966/PR, no qual foi reconhecida a
repercussão geral. Repercussão geral que por si só não enseja
a suspensão das ações que versam sobre o tema. Suspensão
das ações que ainda não foi objeto de apreciação pelo STF.
Alegados vícios construtivos. Prova pericial realizada que não
evidenciou sua existência. Laudo que não constatou a
ocorrência de danos progressivos nos imóveis (págs. 868/980).
Sentença
de
improcedência
mantida.
Honorários
sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art.
85, § 11, do CPC), observada a gratuidade processual
concedida aos Autores. Recurso não provido.
Trata-se de ação de responsabilidade obrigacional
securitária, julgada improcedente pela r. sentença de págs. 1127/1132, cujo relatório
adoto, com condenação dos Autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a Justiça
gratuita.
Apelam os Autores (págs. 1134/1152) para alegar, em
síntese, que a r. sentença equivocadamente reconheceu que seu pedido não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005346-12.2016.8.26.0047
Voto no 26.498
amparado pela apólice de seguros e que o risco de danos físicos ao imóvel estaria
expressamente excluído do rol daqueles indenizáveis previstos na apólice. Enunciam
que há sim cobertura da apólice para os danos existentes em seus imóveis, como consta
da cláusula 3a (riscos cobertos) das Condições Particulares para os Riscos de Danos
Físicos da Apólice do Seguro Habitacional RD 18/77. Esclarecem que contrataram o
seguro habitacional do Sistema Financeiro da Habitação, de forma obrigatória e sem a
mínima possibilidade de discussão das cláusulas do contrato, cuja apólice prevê a
cobertura de danos físicos ao imóvel. Enunciam que pleitearam pela apuração dos danos
existentes em sua moradia, por meio de perícia técnica, para que ao final fossem
ressarcidos pelos prejuízos constatados. Asseveram que a hipótese de cobertura
securitária de danos físicos ao imóvel por vícios de construção vem sendo confirmada
pela jurisprudência nacional, sem que se possa falar em cláusula que expressamente
exclua a responsabilidade indenizatória. Argumentam que a situação exposta no caso em
tela versa sobre relação de consumo e, portanto, devem ser as cláusulas interpretadas de
modo exemplificativo e não de maneira exaustiva. Colacionam alguns julgados acerca
de seu entendimento. Informam que o estado precário de seus imóveis, com relação às
condições de habitabilidade, é tanto ou mais grave que o próprio risco de
desmoronamento que, se não é presente, será num futuro próximo, em decorrência da
natureza progressiva dos vícios construtivos existentes, se estes não forem reparados
imediatamente, nos termos do laudo pericial apresentado no processo. Alegam que a
hipótese de vício de construção não está incluída na referida cláusula de exclusão de
cobertura, ou seja, não há qualquer previsão de exclusão da cobertura securitária dos
danos provados por vícios construtivos no imóvel objeto do Seguro Habitacional.
Enunciam que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais
favorável ao consumidor. Reiteram que os danos físicos encontrados em seu imóvel são
de natureza progressiva e contínua, incidentes sobre os elementos estruturais, razão pela
qual a evolução dos mesmos, associados à péssima qualidade do material empregado na
construção, encaminham as estruturas do imóvel ao risco de desmoronamento.
Asseveram que o estado de deterioração dos imóveis compromete as condições mínimas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005346-12.2016.8.26.0047
Voto no 26.498
de habitabilidade. Repisam que restou claramente constatado que os danos em seus
imóveis são decorrentes de vícios de construção, passíveis de indenização pela
Seguradora Ré, ainda que constatado pela perícia técnica a presença de danos físicos
decorrentes de vícios ou defeitos de construção. Alegam que as reformas e reparos
realizados pelos Autores devem ser indenizados, por força de cláusula contratual que
prevê tal cobertura. Afirmam que não está previsto na apólice de seguro nenhuma
cláusula que obrigue aos mutuários que façam manutenção preventiva em seus imóveis
para terem direito à cobertura do seguro habitacional. Pugnam pela condenação da Ré
ao pagamento de multa decendial, conforme previsto na cláusula 17a, assim como ao
pagamento de indenização em dinheiro, ao invés de recuperação dos imóveis.

Recurso recebido e processado (pág. 1153/1154). Isento de
preparo, por serem os Apelantes beneficiários da Justiça gratuita (pág. 144).
Contrarrazões ofertadas (págs. 1157/1172), com pedido de sobrestamento, ante a
pendência de julgamento do Recurso Extraordinário no 827.966/PR.
É o relatório.
De início, cumpre analisar a questão apresentada em
contrarrazões, relativa ao pedido de suspensão da ação, em razão de ter sido reconhecida
a existência de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 827.996/PR, que versa
sobre matéria aqui discutida, ou seja, a existência de interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações que
envolvem seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de
Habitação.
No entanto, como inclusive se extrai do item 3 da r.
decisão, proferida em 22.02.19, pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, no recurso
supramencionado, e que foi publicada no DJ aos 28.02.19, a suspensão nacional dos
processos que versam sobre o tema não é consequência automática e necessária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005346-12.2016.8.26.0047
Voto no 26.498
reconhecimento da repercussão geral, tanto que o próprio relator deixou de apreciar, por
ora, tal pedido de suspensão e deliberou pela inclusão do processo em pauta de
julgamento. Desse modo, enquanto inexistir determinação lançada pela Suprema Corte
para suspensão dos processos que versem sobre o tema, não há fundamento para o
pretendido sobrestamento, a impor o prosseguimento da ação.
A r. sentença de págs. 1127/1132 não comporta reparos.
Em ação de indenização securitária, argumentam os
Autores serem mutuários do Sistema Financeiro da Habitação. Nessa condição, residem
no Conjunto Habitacional, localizado no Município de Assis, constituído de moradias
populares. Na data constante do contrato de compromisso de compra e venda juntado,
os Autores, a estipulante e a seguradora pactuaram a aquisição das casas em que
residem, com o correspondente seguro de morte e invalidez permanente e de riscos de
danos físicos, formando o seguro compreensivo especial. Argumentam que, passado
algum tempo da aquisição de suas moradias, passaram a perceber a ocorrência paulatina
de problemas físicos em seus imóveis, que foram crescentemente dificultando o seu uso,
diante do comprometimento da moradia e da estabilidade das edificações. Referem que
surgiram rachaduras em lugares diferentes nas casas, que deixam as paredes visualmente
desalinhadas, o reboco esfarela e cai em placas, a umidade ascendente do solo cria
manchas escuras nas alvenarias e ocasiona afundamento do piso em alguns pontos, o
madeiramento do telhado é de baixa qualidade e forma ondulações e deflexões, telhas de
baixa espessura, o contrapiso também possui defeito, com a presença de rachaduras,
além desabamento de partes das estruturas internas e externas, o que poderá ocasionar o
desabamento dos referidos imóveis, entre outros problemas. Postularam indenização.
Na hipótese em análise, em razão dos alegados danos
ocorridos nos imóveis dos Autores, foi realizada prova pericial técnica que, todavia, não
constatou a ocorrência de qualquer dano nos imóveis dos Autores (págs. 868/980),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005346-12.2016.8.26.0047
Voto no 26.498
senão aqueles por eles já reparados e que estão relacionados à qualidade dos materiais
utilizados na execução dos serviços. Ademais, segundo o laudo pericial, os alegados
danos não são caracterizados como de natureza progressiva e não implicam em provável
desmoronamento dos imóveis, sequer parcial, como afirmam os Apelantes. Em sua
conclusão, o Sr. Perito, assim enunciou: “Diante do exposto a conclusão não pode ser
outra além de apontar que o imóvel está solidamente edificado, e os danos constatados
não estão relacionados a vícios construtivos e também não comprometeram a
estabilidade/solidez estrutural da construção, estando afastada qualquer possibilidade
relacionada a desmoronamento total ou parcial, destruição ou desabamento de
paredes, vigas ou outros elementos estruturais” (págs. 886, 909, 931, 954 e 975).
Desse modo, não verificada a existência de qualquer dano
conforme o alegado na inicial, a improcedência era mesmo a medida que se impunha. O
laudo pericial encontra-se instruído com prova fotográfica dos imóveis vistoriados e por
simples inspeção ocular não se vislumbra a existência de nenhuma anomalia, conforme
reportado pelos Autores.
Embora os imóveis dos Autores se encontrem localizados
no Conjunto Habitacional de Assis, em que algumas construções apresentaram vícios
construtivos, disso não decorre necessariamente a ocorrência dos alegados vícios em
relação à edificação dos Autores.
Verifica-se, portanto, que a r. sentença atacada analisou de
forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese
em exame, além de bem avaliar o conjunto probatório. Qualquer outro acréscimo que se
faça aos seus bem lançados fundamentos constituiria desnecessária redundância,
enquanto os demais argumentos suscitados não são suficientes para infirmar os
fundamentos acima enunciados para a solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005346-12.2016.8.26.0047
Voto no 26.498
Diante da manutenção do julgado, majoro os honorários de
sucumbência então arbitrados para o equivalente a 12% do valor atualizado da causa
(R$ 70.000,00), observada a gratuidade processual concedida aos Autores (art. 85, § 11,
do CPC).
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator